Tribunal: STF
Processo: MS 22320
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Reforma agrária.
Desapropriação.
- O mandado de segurança não é o meio processual hábil
para o exame de provas necessário para a verificação de ser, ou não,
produtivo o imóvel objeto do decreto que o declarou de interesse
social para fins de reforma agrária.
- Por outro lado, o Plenário desta Corte, ainda
recentemente, ao julgar o Mandado de Segurança nº 22.055, de que foi
relator para o acórdão o eminente Ministro Maurício Corrêa,
reafirmou o entendimento anterior (assim, nos Mandados de Segurança
nºs. 22164 e 22165) no sentido de que a notificação a que se refere
o § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.629/93, para que se repute válida e
possa conseqüentemente legitimar eventual declaração expropriatória
para fins de reforma agrária, há de ser efetivada em momento
anterior ao da realização da vistoria e comprovadamente realizada na
pessoa do proprietário do imóvel rural ou daquele que, legal ou
convencionalmente, disponha de poderes para receber comunicação
dessa natureza.
Mandado de segurança deferido para declarar nulos o
decreto presidencial impugnado e o procedimento administrativo que
lhe deu origem, desde a realização da vistoria, inclusive.